Tribunal: TJES
Processo: 5000136-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-11.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIAMARIA DA SILVA FIEL

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE SEGURADA EM FACE DA SEGURADORA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 1 ANO – ART.206, §1º, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO IMPROVIDO.

1
.Como cediço, o prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador é de 1 (um) ano, nos termos dos arts.189 e 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.303.374/ES, sob a sistemática dos repetitivos.

2.
Outrossim,
“a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, firmou o entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples ciência do segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação da teoria da actio nata”)
(STJ. REsp nº 2063132/SP. 2020/0162361-8. Terceira Turma. Relator: Ricardo Villa Bôas Cueva. Julgamento: 13/06/23. DJe: 19/06/23).

3.
In casu,
é possível verificar que após ter requerido administrativamente o pagamento de indenização securitária pelas diárias de internação hospitalar, a apelante obteve expressa resposta negativa, datada de 28/11/19 e, conforme por ela mesma narrado ao PROCON, obteve ciência do referido indeferimento de seu pedido em 16/12/19.

4.
Nesse sentido, ainda que alegue a recorrente que tal situação não configuraria ciência inequívoca da negativa em razão de ter a seguradora, posteriormente, aceitado receber e analisar novos documentos que poderiam, em tese, alterar sua decisão, não se pode ignorar que, com a notificação de indeferimento clara e expressa até então recebida, já possuía a apelante total ciência da resposta negativa da seguradora, ainda que essa pudesse vir a ser eventualmente alterada em momento posterior, sendo certo, inclusive, que com o conhecimento da resposta recebida, ingressou com reclamação junto ao PROCON, do que se depreende a ciência plena e inequívoca do indeferimento até então existente e que, portanto, deve ser reputado como termo inicial do prazo prescricional.

5.
Iniciado, pois, em 16/12/19, já se encontrava há muito superado o prazo prescricional de 1 (um) ano quando do ajuizamento desta demanda em 07/01/22, de modo que correto o acolhimento da prejudicial, impedindo, assim, a análise meritória deste feito, incluindo o pedido de indenização por danos morais.

6.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5000136-11.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:
SILVIAMARIA DA SILVA FIEL SANTOS

AGRAVADA:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

RELATORA:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise.

SILVIAMARIA DA SILVA FIEL SANTOS
agrava internamente da decisão monocrática de Id 8493466, proferida pelo em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível de Id 5995878.

Referido apelo foi interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Id 5995878) que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinta, com resolução de mérito, "Ação de Ressarcimento Material c/c Danos Morais” ajuizada em face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, ora agravada.

Em suas razões de Id 9173372, a agravante alega, em síntese, que:
I)
embora tenha havido uma primeira negativa, que foi a que motivou a reclamação consumerista e serviu de fundamento para a decisão ora agravada em aduzir que a consumidora ficou ciente em 16/12/2019, o contexto envolvendo as partes não se limitou a esta resposta;
II)
após essa primeira negativa, a seguradora aceitou receber novos documentos e até o momento não houve resposta definitiva;
III)
não houve ciência inequívoca a partir da qual se poderia contar o prazo prescricional.

Pois bem. Como cediço, o prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador é de 1 (um) ano, nos termos dos arts.189 e 206, §1º, II, “b”, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 189 - Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Art. 206 – Prescreve:

§1
o
Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
(grifo nosso)

Nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.303.374/ES, sob a sistemática dos repetitivos, oportunidade em que restou fixada a seguinte tese vinculante:

"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador — e vice-versa — baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)"

Posta tal premissa, importa consignar que
“a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, firmou o entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples ciência do segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação da teoria da actio nata”)
(STJ. REsp nº 2063132/SP. 2020/0162361-8. Terceira Turma. Relator: Ricardo Villa Bôas Cueva. Julgamento: 13/06/23. DJe: 19/06/23).

In casu,
é possível verificar que após ter requerido administrativamente o pagamento de indenização securitária pelas diárias de internação hospitalar, a apelante obteve expressa resposta negativa, datada de 28/11/19, consoante documento de Id 5995864 e, conforme por ela mesma narrado ao PROCON, obteve ciência do referido indeferimento de seu pedido em 16/12/19 (Id 5995853, fl.3).

Nesse sentido, ainda que alegue a recorrente que tal situação não configuraria ciência inequívoca da negativa em razão de ter a seguradora, posteriormente, aceitado receber e analisar novos documentos que poderiam, em tese, alterar sua decisão, não se pode ignorar que, com a notificação de indeferimento clara e expressa até então recebida, já possuía a apelante total ciência da resposta negativa da seguradora, ainda que essa pudesse vir a ser eventualmente alterada em momento posterior, sendo certo, inclusive, que com o conhecimento da resposta recebida, ingressou com reclamação junto ao PROCON, do que se depreende a ciência plena e inequívoca do indeferimento até então existente e que, portanto, deve ser reputado como termo inicial do prazo prescricional.

Iniciado, pois, em 16/12/19, já se encontrava há muito superado o prazo prescricional de 1 (um) ano quando do ajuizamento desta demanda em 07/01/22, de modo que correto o acolhimento da prejudicial, impedindo, assim, a análise meritória deste feito, incluindo o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido o já citado Recurso Especial nº 1303374/ES,
mutatis mutandis
:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.

[...]

10. Caso concreto:
(i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro

e pagamento de indenização por danos morais
em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004);
e (ii) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.
11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

[...] (STJ. REsp nº1303374/ES. 2012/0007542-1. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 30/11/21. DJe: 16/12/21). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.